Tribunal: TJES
Processo: 5011458-27.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011458-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JÚLIO CÉSAR ROSA SIMÕES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AMNÉSIA. DIVERGÊNCIA QUANTO À NATURALIDADE. PREVALÊNCIA DE REGISTROS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS SOBRE A AUTODECLARAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de suprimento de registro de nascimento, fixando a naturalidade em Vitória/ES. O apelante, pessoa em situação de vulnerabilidade e com amnésia, postula a reforma da decisão para constar Mutum/MG como local de nascimento, amparado em declaração pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a naturalidade no registro tardio de nascimento deve ser estabelecida com base na autodeclaração do interessado ou nos dados obtidos em cadastros administrativos de órgãos públicos de saúde e assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O registro civil de nascimento constitui direito da personalidade indisponível e instrumento essencial de cidadania, conforme inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal. 4. Diligências processuais junto a órgãos públicos lograram êxito na localização de registros biográficos idôneos para a qualificação do cidadão. 5. Informações prestadas pelas Secretarias de Saúde e pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) indicam a naturalidade no Município de Vitória/ES. 6. O ordenamento jurídico confere ao magistrado a livre valoração das provas, permitindo a prevalência de documentos públicos convergentes sobre a autodeclaração desprovida de lastro probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: No registro tardio de nascimento de pessoa em situação de vulnerabilidade e com amnésia, os dados constantes em cadastros públicos administrativos prevalecem sobre a autodeclaração desprovida de lastro probatório. A fixação da naturalidade deve observar a segurança jurídica e o conjunto probatório colhido durante a instrução.
Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXVI do art. 5º da Constituição Federal; art. 46 da Lei 6.015/1973.
Jurisprudência relevante citada
: Provimento CNJ 149/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JÚLIO CÉSAR ROSA SIMÕES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES
(
id. 15862725
). O provimento jurisdicional combatido julgou procedente o pedido inicial para determinar o suprimento do registro de nascimento do ora apelante, fixando, contudo, parâmetros diversos daqueles requeridos na exordial.

Em suas razões recursais (
id. 15862726
), o apelante sustenta, em síntese, encontrar-se em situação de extrema vulnerabilidade social e ser acometido por amnésia decorrente de grave acidente, o que limita a memória de seus dados biográficos.

Não obstante, insurge-se especificamente contra a naturalidade fixada no respeitável
decisum
(Vitória/ES), reafirmando categoricamente ser natural de Mutum/MG. Alega que a sentença incorreu em equívoco ao privilegiar registros administrativos de saúde e assistência social em detrimento de sua declaração pessoal, o que violaria o princípio da autodeterminação.

Requer, assim, a reforma parcial do julgado para que conste em seu assento de nascimento a naturalidade de Mutum/MG.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
id. 16743665
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011458-27.2024.8.08.0021

APELANTE: JÚLIO CÉSAR ROSA SIMÕES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a respeitável sentença apelada, ao fixar Vitória/ES como local de nascimento registral do apelante, com fundamento nos resultados de diligências realizadas junto às Secretarias de Saúde e ao Centro de Referência de Assistência Social, incorreu em desacerto, ou se deveria prevalecer a autodeclaração do recorrente no sentido de que seria natural de Mutum/MG.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença merece integral manutenção, em consonância, inclusive, com o bem lançado parecer do ilustre
Parquet
.

Como adequadamente consignado pelo Ministério Público, o registro civil de nascimento constitui direito da personalidade de natureza indisponível (artigo 5º, LXXVI, da CF/88), destinado não apenas à identificação do indivíduo, mas também à preservação da segurança jurídica e da confiabilidade do sistema registral, interessando, portanto, à coletividade.

A erradicação do sub-registro civil em pessoas adultas revela-se tarefa de elevada complexidade probatória. Não raras vezes, o indivíduo que busca a tutela jurisdicional apresenta-se em contexto de extrema vulnerabilidade social, agravado por fatores como ruptura de vínculos familiares, analfabetismo, idade avançada ou comprometimentos cognitivos e de memória.

Na hipótese dos autos, a própria condição de vulnerabilidade do apelante, associada às dificuldades de rememoração de sua história pessoal e de sua origem, constituiu fundamento central para o ajuizamento da demanda judicial, afastando a utilização da via administrativa prevista no Provimento CNJ nº 149/2023, conforme consignado na exordial e na petição de
id. 15862233
.

Por provocação do Ministério Público, conforme manifestação de
id. 15862686
, foram deferidas diligências destinadas à obtenção de dados registrais do apelante, consistentes no envio de ofícios às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, bem como ao CRAS, com o objetivo de identificar informações cadastrais idôneas.

Os elementos colhidos nos
ids. 15862694
,
15862698
,
15862702
e
15862712
evidenciaram coerência interna e convergência entre os registros administrativos, servindo de base para o suprimento do registro civil, inclusive quanto ao local de nascimento.

Nessas circunstâncias, mostra-se recomendável a prevalência probatória dos registros administrativos oriundos de sistemas públicos, tais como SUS, CadÚnico e CRAS, sobretudo quando revelam interconexão entre si e com dados de terceiros, notadamente familiares, e quando a capacidade de autodeclaração da parte encontra-se comprometida por situação de vulnerabilidade.

Tal orientação não importa em deslegitimação da palavra do cidadão, mas visa resguardar a segurança jurídica do sistema registral e assegurar a efetividade do direito fundamental à documentação civil, evitando a introdução de dados meramente conjecturais ou desprovidos de lastro probatório mínimo.

Ausente, portanto, qualquer elemento concreto apto a infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem, não há falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.